Tribunal: TJDFT
Processo: 0733037-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA VIA FINTECHS. NÃO ABRANGÊNCIA PELO SISTEMA SISBAJUD. OFÍCIOS. EFICÁCIA. INDÍCIOS AUSENTES. VOCAÇÃO DIVERSA DAS ENTIDADES. DILIGÊNCIAS INÓCUAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais.

3. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado.

4. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios aos bancos digitais ou fintechs, como forma de ser viabilizada a localização de bens do executado passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada e não compreendidos no alcance do sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário –, que veio para substituir o BacenJud, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.

5. Conforme a regulamentação emanada da autoridade financeira - Banco Central do Brasil/Conselho Monetário Nacional -, as fintechs constituem empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios, atuando por meio de plataformas online e oferecimento de serviços digitais inovadores relacionados ao setor, operando sob a forma de sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimos entre pessoas e funcionando como bancos digitais que procedem à captação de investimentos e concessão de empréstimos e financiamentos por meio de plataforma eletrônica, na maioria das vezes sem intermediação de agência física.

6. Diante da forma de atuação e vocação das denominadas fintechs e, sobretudo, do fato de que não estão inseridas no ambiente de alcance do sistema SisbaJud, a requisição de informações às instituições volvidas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado demanda cotejo casuístico e a comprovação de que a parte exequente exaurira os meios dos quais dispõe para localização de patrimônio pertencente ao excutido, prevenindo-se que o ônus que lhe está afetado seja transferido para o juiz da execução e realizadas diligências desguarnecidas de efetividade frente às diligências negativas realizadas via do sistema eletrônico disponível.

7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.